Tribunal: TJMT
Processo: 1024771-21.2020.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-01
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1024771-21.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito, DPVAT]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[EDIVAM GELSOM LIBANIO - CPF: 060.060.731-37 (APELANTE), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA –
VALOR DA CONDENAÇÃO IRRISÓRIO – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS POR PERCENTUAL SOBRE O VALOR DA CAUSA
– APLICAÇÃO DA REGRA GERAL DO §2º DO ART. 85 DO CPC – RECURSO PROVIDO.

1. A parte autora pediu em sua inicial a condenação da seguradora ao pagamento da indenização securitária e dos honorários advocatícios, os quais foram fixados sobre o valor irrisório da condenação, tornando ínfima a verba sucumbencial, desconsiderando-se o disposto no artigo 85, § 2º do CPC e o princípio da razoabilidade.

2. Sentença reformada apenas para adequar os parâmetros de fixação dos honorários advocatícios. Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
EDIVAM GELSOM LIBANIO
, contra decisão proferida pelo Juízo da
6ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ
que, nos autos da Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT n. 1024771-21.2020.8.11.0041, a qual
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos contidos na exordial, condenando a seguradora ao pagamento de indenização no montante de R$ 2.362,50 (dois mil, trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos), a título de seguro obrigatório, acrescido de juros legais de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação inicial e correção monetária pelo índice INPC a partir da data do sinistro.

Por fim, a parte Ré fora condenada ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como os honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

O patrono da parte Autora opôs embargos de declaração suscitando a omissão na r. sentença acerca dos parâmetros de fixação dos honorários sucumbenciais, os quais foram rejeitados, dando azo à interposição do presente recurso.

Em suas razões recursais (id. 184468247) o Apelante pugna, em síntese, pela majoração dos honorários, nos seguintes termos:
“que seja arbitrado os honorários sucumbências, de forma INDIVIDUALIZADA, nos termos do artigo 85, §§ 1, 2, 8 e 11 do CPC, no valor de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), a serem atualizados nos termos da valor da condenação já deferidos na sentença ora combatida, devidos pela Apelada à parte Apelante”
.

A Apelada apresentou contrarrazões no id. 184468253, sustentando, preliminarmente, a ausência de preparo e necessidade de comprovação de hipossuficiência do advogado, e, no mérito, maneja pelo desprovimento do recurso e manutenção da r. sentença.

É o relatório.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

xi

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/11/2023